Tribunal: TJES
Processo: 5000362-23.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-23.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLINICA DE AVALIACAO MEDICA PSICOLOGICA BENEVENTE LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA NA RETIFICAÇÃO DE DADOS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. CONCORRÊNCIA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora narra, em síntese, que foi considerada reprovada em teste de direção, em razão de não usar lentes corretivas na data da prova prática. Esclarece que nunca precisou usar óculos de grau, mas tal exigência constava em seu prontuário por erro da clínica credenciada, quando do lançamento das informações no sistema do DETRAN. Aduz que não lhe foi apresentada solução satisfatória para o imbróglio, tendo de se submeter a nova avaliação. Relata que a situação lhe gerou danos de ordem moral. Requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização, bem como seja declarada sua aprovação.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

3. A sentença recorrida não merece reparos, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, o qual dispõe que "
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
".

4. Conforme decidido pelo juízo de origem, aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37º, §6º da CFRB/88, segundo o qual "
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

5. Destaca-se que o recorrente concorreu diretamente para a consolidação do evento danoso ao se recusar a retificar o resultado administrativamente, mesmo quando provocado pela própria clínica corré, conforme se extrai do documento de id. 15366715 - Pág. 2. Tal conduta demonstra desídia administrativa e impôs à recorrida a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para solucionar questão que poderia ter sido resolvida na esfera administrativa.

6. No que tange aos danos morais, estes decorrem da submissão da autora a sentimentos de estresse, indignação e ansiedade, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade. A situação vivenciada, agravada pela inércia da autarquia em corrigir o erro quando instada a fazê-lo, justifica a manutenção da condenação.

7. Quanto ao valor arbitrado, entendo que o quantum fixado na sentença se mostra adequado e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e evitando o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)